Tribunal: TJMT
Processo: 1052260-80.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052260-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE SILVEIRA CARDOSO - CPF: 017.706.411-06 (RECORRENTE), ROBERTO ROMANI - CPF: 052.239.907-06 (ADVOGADO), D. G. NOVAIS & CIA LTDA - CNPJ: 59.185.696/0001-10 (RECORRIDO), DILMA GUIMARAES NOVAIS - CPF: 843.956.801-00 (ADVOGADO), DILMA GUIMARAES NOVAIS - CPF: 843.956.801-00 (RECORRIDO), PAULO CESAR SLOBODZIAN - CPF: 103.666.568-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ASSÉDIO MORAL EM AMBIENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais fundados em alegado assédio moral no ambiente de trabalho, sob o argumento de inexistência de comprovação dos fatos, tendo o juízo de origem julgado antecipadamente a lide sem realização de audiência de instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: definir se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência de instrução e sem a produção de prova testemunhal previamente requerida, configura cerceamento de defesa em demanda que versa sobre assédio moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia envolve matéria eminentemente fática, consistente em alegações de assédio moral, cuja comprovação, em regra, depende de prova testemunhal, por se tratar de condutas não documentadas.

4.

A parte autora indica, desde a petição inicial, a necessidade de produção de prova oral e apresenta rol de testemunhas, demonstrando de forma inequívoca a intenção de produzir tal prova.

5.

As partes manifestam expressamente interesse na produção de prova em audiência de instrução, reforçando a pertinência da dilação probatória.

6.

O sistema dos Juizados Especiais, regido pelos princípios da simplicidade e informalidade, não admite formalismo excessivo que impeça a produção de prova já requerida de forma clara e tempestiva.

7.

O julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia, viola o direito ao contraditório e à ampla defesa.

8.

Configura-se cerceamento de defesa quando a parte é privada da oportunidade de produzir prova relevante e adequada à demonstração de suas alegações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide em demanda que envolve alegações de assédio moral configura cerceamento de defesa quando há requerimento prévio e justificado de produção de prova testemunhal. 2. A indicação de testemunhas na petição inicial, aliada à manifestação de interesse na instrução, supre exigências formais e impõe a realização de audiência de instrução no âmbito dos Juizados Especiais. 3. A supressão de prova essencial viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando a nulidade da sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1052260-80.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Alexandre Silveira Cardoso

Recorrida(s):

D. G. Novais & Cia Ltda

Dilma Guimarães Novais

Paulo Cesar Slobodzian

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, o autor sustenta, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução com oitiva de testemunhas, bem como reitera a ocorrência de assédio moral e pugna pela condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

Já na petição inicial, o autor narra que foi contratado como vendedor pela empresa Bendita Pata Comércio e Serviços Ltda.-ME e que, após a contratação dos réus como consultores empresariais, passou a sofrer reiteradas condutas de assédio moral, consistentes em humilhações públicas, ameaças de demissão, cobranças excessivas, discriminação em razão de sua orientação sexual e crença religiosa, bem como desvio de função, o que teria lhe causado abalo psicológico e comprometimento de sua dignidade, pleiteando indenização por danos morais.

Em contestação, os requeridos sustentam que prestaram serviços de consultoria no período de 15/04/2025 a 11/06/2025, sem vínculo empregatício com o autor e sem qualquer poder hierárquico ou disciplinar sobre os funcionários da empresa contratante, impugnando integralmente os fatos narrados, afirmando inexistência de ato ilícito, ausência de nexo causal e inexistência de dano moral.

Pois bem.

Segundo se extrai dos autos, o autor, desde a petição inicial, não apenas indicou a necessidade de produção de prova oral como também apresentou rol de testemunhas, com identificação das pessoas que presenciaram os fatos narrados, evidenciando a intenção concreta de demonstrar os acontecimentos por meio de prova testemunhal, conforme imagem da petição abaixo destacada:

Na audiência de conciliação realizada em 13/11/2025, ambas as partes manifestaram expressamente interesse na produção de prova em audiência de instrução, sendo consignado, ainda, que eventual prova testemunhal deveria ser oportunamente apresentada, nos termos do art. 34 da Lei nº 9.099/95., conforme trecho destacado abaixo:

Dessa forma, a controvérsia posta em juízo é eminentemente fática, envolvendo alegações de assédio moral, com descrição de condutas verbais, humilhações e discriminação ocorridas no ambiente de trabalho, fatos que, por sua própria natureza, não costumam ser documentados, sendo a prova testemunhal, nesses casos, o meio ordinário e adequado de demonstração.

Nesse contexto, a indicação prévia das testemunhas na petição inicial, aliada à manifestação expressa de interesse na instrução por ambas as partes, revela que a prova oral estava devidamente delineada e apta à produção, não se podendo exigir da parte a repetição formal de atos já realizados, sob pena de transformar a dinâmica do Juizado Especial em procedimento excessivamente formalista, em descompasso com os princípios da simplicidade e informalidade que o regem.

A sentença, ao julgar antecipadamente a lide sem a realização da audiência de instrução, afastou a produção de prova pertinente e adequada à elucidação dos fatos controvertidos, que se mostram centrais para o deslinde da causa.

Diante desse quadro, resta caracterizado o cerceamento de defesa, porquanto a parte foi privada da oportunidade de produzir prova essencial à demonstração de suas alegações.

Impõe-se, portanto, o reconhecimento da nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória e realização de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas indicadas.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual, com a realização de audiência para produção de prova testemunhal.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026